Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019129-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO COSTA CARVALHO - CPF: 432.492.991-20 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
– MERO
ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

“Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. ” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
(Autos no.

1019129-04.2019.8.11.0041 – Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviços (Queima De Aparelhos)
proposta por
CASSIO COSTA CARVALHO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. CONDENOU a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

A Apelante alega, preliminarmente, inépcia da inicial fundamentando na inexistência de documento que comprove o nexo de causalidade entre o evento danoso e suposto dano ao equipamento eletrônico, essenciais para a propositura da ação e da falta de interesse de agir, ante a necessidade de esgotamento das vias administrativas.

Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto e do não cabimento do ônus da prova.

No mérito, discorre acerca do procedimento especifico para averiguar nexo causal, nos termos da Resolução no.414/2010 da ANEEL.

Alega inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e da ausência do dever de indenizar.

Esclarece que limite de responsabilidade do fornecimento é até o denominado “ponto de entrega” que é “o ponto de conexão” do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora.

Defende a ausência de dano moral uma vez que “a parte autora não descreveu qualquer sofrimento moral acima do suportável, prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, em verdade, verifica-se que a inicial narra o incômodo provocado pela situação, a ocorrência de enfado ou desconforto, comuns na vida em sociedade e não caracterizadores de dano moral indenizável”, id. 135711194 - Pág.16.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos valores arbitrados a título de dano moral; requer que a atualização dos valores se dê a partir da citação, nos termos do art.240, do CPC.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais Por Falha Na Prestação De Serviços (Queima De Aparelhos)
movida por
CASSIO COSTA CARVALHO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por suposta falha na prestação do serviço decorrente de uma explosão no poste da rede elétrica localizado em frente à residência do autor, seguido de um “apagão” que perdurou por horas, vindo a deixar a UC 6/648346-5 de sua titularidade e o restante do condomínio inteiro sem o fornecimento de energia.

Alega que após cerca de 4 (quatro) horas a energia retornou apenas em meia fase e, somente no dia seguinte veio a se normalizar, oportunidade em que constatou que sua geladeira marca MABE 600 Litros Inox não ligava mais, assim como a queima de 08 (oito) lâmpadas LED e do vídeo game modelo XBOX 360.

A parte autora afirma que apresentou o requerimento feito na via administrativa e, ante resposta negativa da concessionária ré, ingressou com a presente pugnando pelo recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A concessionária requerida, por sua vez, alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano material e moral ante a comprovação de
ausência de perturbação elétrica que pudesse ter atingido a unidade consumidora da autora na data informada na inicial bem como qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido.

Pois bem.

As preliminares apresentadas confundem-se com o mérito e assim serão analisadas.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

Verifica-se pela análise dos autos que o autor discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, ocasionada por oscilação de energia que teria ocasionado a queima/dano elétrico em sua geladeira marca MABE 600 Litros Inox, assim como a queima de 08 (oito) lâmpadas LED e do aparelho de vídeo game modelo XBOX 360.

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, pelos ínfimos documentos que instruíram a exordial, verifica-se que o processo é carente de provas de que os fatos narrados ocasionaram os danos descritos pelo autor.

Com a inicial, o apelado anexou tão somente a carta de indeferimento do pedido realizado pela via administrativa junto a concessionária Apelante e protocolos de atendimento (id. 135711150, 135711151, 135711152, 135711153, 135711154 e 135711155).

A Concessionária, por sua vez, argumenta que não há registro de interrupção do serviço na data alegada pela parte autora (id. 135711173 - Pág.4). Juntou “print” da carta de indeferimento pertinente ao processo de ressarcimento de danos pela via administrativa, (Num. 135711173 - Pág.3).

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

In casu
, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

Desse modo, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA – VEÍCULO QUE ARRASTOU CABO DE RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EXCESSIVAMENTE BAIXO – ALEGAÇÃO DE DANO NO PADRÃO DA RESIDÊNCIA E QUEIMA DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, I, ART. 373) – NECESSÁRIA PROVOCAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3o, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório
. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n.o 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL – PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DOS APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E O SUPOSTO CURTO CIRCUITO – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não há como a parte promovida fazer prova de fato negativo, cabendo ao consumidor a comprovação dos elementos mínimos de seu direito. Diante da alegação de que queima de aparelhos eletrodomésticos, em decorrência de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia, é ônus do consumidor comprovar o alegado, no mínimo juntando orçamento de conserto, laudo particular que comprove a queima e o motivo desta. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial
. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1002131-91.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ademais, apesar do dissabor supostamente suportado pelo apelado, consistente na suposta sobrecarga da rede elétrica que teria ocasionado a queima dos eletrodomésticos reclamados, por si só, tal conduta, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017) “ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira).
Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços
.” (RAC n.

1002352-29.2017.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.04.2021
-

negritei
).

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA –
DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel.Des.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.010.2021
-

negritei
)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (
art. 85, §2o, do CPC)
, que deverá permanecer suspenso pelo prazo legal, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita
(artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022